Tribunal: STJ
Processo: 0145015-60.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945640 - RJ(2025/0188735-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARCIA CIORNAI CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SABINA
GAIA
CAMPOS
DE
LEMOS
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: PABLO CAMPOS DE LEMOS
EMBARGANTE
: JOHANN AMADEUS CAMPOS DE LEMOS
EMBARGANTE
: REBECCA MAIA CAMPOS DE LEMOS
ADVOGADO
: BERNARDO CAMARINHA ROLIM GOMES DA SILVA - RJ128279
EMBARGADO
: SHEIVA CAMPOS NUNES ROCHA
EMBARGADO
: RUTH LITVINE
ADVOGADA
: MARIA RAQUEL MACINA NUNES - RJ129379
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d61bdf69-d0ae-4fb1-b476-69feca11c473

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945640 - RJ(2025/0188735-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARCIA CIORNAI CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SABINA
GAIA
CAMPOS
DE
LEMOS
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: PABLO CAMPOS DE LEMOS
EMBARGANTE
: JOHANN AMADEUS CAMPOS DE LEMOS
EMBARGANTE
: REBECCA MAIA CAMPOS DE LEMOS
ADVOGADO
: BERNARDO CAMARINHA ROLIM GOMES DA SILVA - RJ128279
EMBARGADO
: SHEIVA CAMPOS NUNES ROCHA
EMBARGADO
: RUTH LITVINE
ADVOGADA
: MARIA RAQUEL MACINA NUNES - RJ129379
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ESPÓLIO DE MARCIA CIORNAI
CAMPOS e OUTROS contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DO CPC. ART. 1.022
INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
QUE
VERSA
SOBRE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
INVENTÁRIO.
NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de
modo claro e suficiente as questões essenciais, ainda que em sentido diverso
do pretendido
2. O entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual o pronunciamento
que versa sobre habilitação de crédito em inventário possui natureza de
decisão interlocutória e se impugna por agravo de instrumento, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte. A interposição de recurso
Documento eletrônico VDA55574060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:56
Código de Controle do Documento: b55ba773-7086-4976-b9e8-fcf4e9b407c6

inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer
do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.

Em suas razões, os embargantes sustentam omissão no acórdão quanto às
particularidades do caso que justificariam a aplicação excepcional do princípio da fungibilidade
recursal, circunstância que poderia alterar o resultado do julgamento. Alegam que a ausência de
manifestação sobre tais pontos configura vício sanável por embargos de declaração.
Afirmam que o pronunciamento judicial teria induzido os recorrentes a erro quanto
ao recurso cabível, pois foi rotulado como sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito
por ilegitimidade ativa, determinou a separação de numerário ou bens para pagamento de dívida
com base em dispositivo processual e fixou sucumbência com compensação de honorários e
rateio de custas, gerando dúvida objetiva.
Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para dar
provimento ao recurso especial, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para julgamento da apelação interposta.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 520.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, sustentando omissão quanto às particularidades do caso que justificariam a aplicação
excepcional do princípio da fungibilidade recursal, circunstância que poderia alterar o resultado
do julgamento e configuraria vício sanável por embargos de declaração. Alega que o
pronunciamento judicial teria induzido os recorrentes a erro quanto ao recurso cabível, pois foi
rotulado como sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa,
determinou a separação de numerário ou bens para pagamento de dívida e fixou sucumbência
com compensação de honorários e rateio de custas, o que teria gerado dúvida objetiva.
No caso concreto, não se verifica a omissão apontada, pois o acórdão embargado
consignou expressamente que a insurgência não merece prosperar, uma vez que o entendimento
adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
Segundo essa orientação, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação
ao cumprimento de sentença e extingue a execução, ao passo que o agravo de instrumento é
cabível apenas contra decisões que não extinguem a fase executiva, por possuírem natureza
interlocutória. A inobservância dessa sistemática configura erro grosseiro, o que afasta a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, incidindo, portanto, a Súmula 83 do STJ.
Ademais, na vigência do
o pronunciamento judicial que trata da habilitação de
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55574060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:56
Código de Controle do Documento: b55ba773-7086-4976-b9e8-fcf4e9b407c6

crédito em inventário possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de
instrumento, nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 1.015,
Assim, as razões veiculadas nos embargos não lograram demonstrar a presença de
quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55574060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:56
Código de Controle do Documento: b55ba773-7086-4976-b9e8-fcf4e9b407c6

2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
Documento eletrônico VDA55574060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:56
Código de Controle do Documento: b55ba773-7086-4976-b9e8-fcf4e9b407c6

eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:56
Código de Controle do Documento: b55ba773-7086-4976-b9e8-fcf4e9b407c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.945.640 / RJ
Número Registro: 2025/0188735-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01450156020218190001 1450156020218190001 202524503704
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA CIORNAI CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SABINA GAIA CAMPOS DE LEMOS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PABLO CAMPOS DE LEMOS
AGRAVANTE : JOHANN AMADEUS CAMPOS DE LEMOS
AGRAVANTE : REBECCA MAIA CAMPOS DE LEMOS
ADVOGADO : BERNARDO CAMARINHA ROLIM GOMES DA SILVA - RJ128279
AGRAVADO
: SHEIVA CAMPOS NUNES ROCHA
AGRAVADO
: RUTH LITVINE
ADVOGADA
: MARIA RAQUEL MACINA NUNES - RJ129379
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIA CIORNAI CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SABINA GAIA CAMPOS DE LEMOS - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : PABLO CAMPOS DE LEMOS
Documento eletrônico VDA55855220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: 419176f3-ae8b-4585-a81e-c9a1495c7b41

EMBARGANTE : JOHANN AMADEUS CAMPOS DE LEMOS
EMBARGANTE : REBECCA MAIA CAMPOS DE LEMOS
ADVOGADO
: BERNARDO CAMARINHA ROLIM GOMES DA SILVA - RJ128279
EMBARGADO : SHEIVA CAMPOS NUNES ROCHA
EMBARGADO : RUTH LITVINE
ADVOGADA
: MARIA RAQUEL MACINA NUNES - RJ129379
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: 419176f3-ae8b-4585-a81e-c9a1495c7b41